Tribunal: TJSP
Processo: 1002376-66.2015.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – BEM MOVEL - COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, REPARAÇÃO MORAL E LUCROS CESSANTES. Omissão. Reconhecimento. Análise do reurso adesivo interposto pela recorrente. Insurgências quanto ao prazo de tolerância, juros moratórios e dano moral que devem ser afastadas. Recurso de embargos de declaração conhecidos e

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – BEM MOVEL - COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, REPARAÇÃO MORAL E LUCROS CESSANTES. Omissão. Reconhecimento. Análise do reurso adesivo interposto pela recorrente. Insurgências quanto ao prazo de tolerância, juros moratórios e dano moral que devem ser afastadas. Recurso de embargos de declaração conhecidos e acolhidos para negar provimento ao recurso de apelação adesiva interposto pela ora embargante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002376-66.2015.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante M.R.V. ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é embargado LUIZ
RAPHAEL ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Receberam
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002376-66.2015.8.26.0114/50000 -Voto no
2
Recurso de Embargos de Declaração no. 1002376-66.2015.8.26.0114/50000.
Comarca: Campinas.
09a Vara Cível.
Processo no 1002376-66.2015.8.26.0114.
Prolator ( a ): Juíza Francisco Jose Blanco Magdalena.
Embargante ( s ): M.R.V. Engenharia e Participações S/A.
Embargado ( s ): Luiz Raphael Rocha.
VOTO N.o 49.891/2020.--
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – BEM
MOVEL - COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES PAGOS, REPARAÇÃO MORAL E LUCROS
CESSANTES. Omissão. Reconhecimento. Análise do
reurso adesivo interposto pela recorrente. Insurgências
quanto ao prazo de tolerância, juros moratórios e dano
moral que devem ser afastadas. Recurso de embargos de
declaração conhecidos e acolhidos para negar provimento
ao recurso de apelação adesiva interposto pela ora
embargante.
Vistos
Cuida-se de embargos de
declaração
opostos
por
M.R.V.
ENGENHARIA
E
PARTICIPAÇÕES S/A. com fundamento no artigo 1.022, e
seguintes do Código de Processo Civil, contra o Venerando
Acórdão de folhas 303/310, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso interposto pelo embargado Luiz
Raphael Rocha.
Aduz A recorrente, em suma,
que o Venerando Acórdão embargado apresentou omissão, eis
que não analisou o recurso adesivo interposto pela ora
embargante às folhas 293/300.
Requer a procedência do
presente recurso para declarar o ponto suscitado, com a
consequente modificação do julgado nesse ponto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002376-66.2015.8.26.0114/50000 -Voto no
3
O
embargado
não
se
manifestou nos autos, mesmo intimado para tanto (folha 09 do
presente incidente).
Este é o relatório.
A pretensão recursal merece
acolhimento.
De início, por equívoco, o
recurso de apelação interposto pela ora embargante não foi
apreciado.
O recorrente alega que é
válido o prazo de tolerância previsto na “Cláusula Quinta” (180
dias), eis que, toda obra está sujeita a eventuais atrasos, haja
vista a sua dependência em relação a fornecedores, mão-de-
obra, matéria-prima, trâmites de ordem pública, exigências
cartorárias, dentre outros fatores. Afirma ainda que quanto aos
lucros cessantes, aplicação dos juros moratórios deve se dar
desde a citação e não do desembolso. Por fim, se insurge quanto
aos danos morais.
Sem razão, contudo.
De plano, quanto aos danos
morais, já foram eles bem apreciados quando do julgamento do
recurso de apelação dos autores, devendo, portanto, ser
mantidos, até porque presumidos são os percalços enfrentados
na resolução do conflito pelo autor, sobretudo pelo atraso na
entrega do imóvel, emergindo a obrigação de indenizar.
No mais, no que toca ao
prazo de tolerância, previsto na cláusula 5a do contrato firmado
entre as partes, tem-se que, como bem decidido em primeiro
grau, houve promessa de entrega do imóvel para o mês de 2012,
porém, a ora recorrente deixou de cumprir tal promessa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002376-66.2015.8.26.0114/50000 -Voto no
4
havendo, então, um atraso que ultrapassou o prazo de
tolerância, fato este incontroverso nos autos.
Assim, houve superação do
prazo estabelecido no contrato para que a requerida desse
cumprimento efetivo a seu dever, por sua própria culpa, de
forma que não prospera a arguição de circunstancias
imprevisíveis, como bem observado pelo ilustre Magistrado “ a
quo”.
Diante disso, a existência da
cláusula de tolerância, que prevê prorrogação do prazo de
término da obra por até cento e oitenta dias, serve para amparar
o consumidor de tais atrasos considerados excessivos.
E, isto porque, tal prazo (180
dias), já engloba os imprevistos, como excesso de chuvas e
dificuldades para obtenção de licença perante a municipalidade
etc, não constituindo, estas situações, portanto, justos motivos
para o atraso das obras.
E o que se tem dos autos é
que decorrido o prazo suplementar de 180 (cento e oitenta) dias,
a ora embargante deixou de entregar o imóvel à autora,
constituindo-se em mora a partir do 181o dia da data prevista
para entrega, devendo, portanto, arcar com os efeitos de sua
mora.
Enfim, nada a alterar na
respeitável sentença atacada neste ponto.
E, por último, também não
merece reparo a fixação dos juros moratórios sobre a
indenização por lucros cessantes, ou seja, a incidência a partir
de cada mês vencido.
E isto porque, o atraso na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002376-66.2015.8.26.0114/50000 -Voto no
5
entrega do imóvel repercutiu negativamente no patrimônio dos
autores, obstando os rendimentos que legitimamente poderiam
esperar mês a mês.
A respeitável sentença deu
solução adequada a lide, não merecendo, portanto, qualquer
alteração.
Ante o exposto, acolhem-se
os presentes embargos de declaração, com efeito modificativo,
para negar provimento ao recurso adesivo, interposto ela ora
embargante, nos moldes desta decisão.

MARCONDES D'ANGELO

DESEMBARGADOR RELATOR